Tribunal: TJBA
Processo: 8097453-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097453-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: MOISES SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO BITTENCOURT SANTOS, MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ERRO NO PROCESSAMENTO DE BOLETO QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória proposta em face de instituições financeiras em razão de falha na prestação de serviços, consubstanciada no erro de processamento de boleto bancário devidamente pago pela parte autora, no valor de R$ 10.574,82, destinado à quitação integral de dívida junto à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., cujo valor foi posteriormente estornado, sem justificativa plausível.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço bancário e se as instituições rés respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes do erro no processamento do pagamento.

III. Razões de decidir
3. Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.
4. Não demonstrada qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, subsiste o dever de indenizar. A falha no processamento do boleto viola o princípio da boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC) e caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do mesmo diploma legal.
5. As instituições participantes da cadeia de consumo, inclusive a recebedora e a emissora do boleto, são solidariamente responsáveis, conforme o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, bem como as regras da Convenção FEBRABAN FB-0061/2021, que impõem dever conjunto de segurança e eficiência no processamento interbancário de boletos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “As instituições financeiras respondem solidariamente por falhas no processamento de boletos bancários quitados, por se tratar de defeito na prestação de serviço sujeito à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a identificação de qual instituição deu causa direta ao erro.”
Dispositivos legais relevantes: arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 39, V; 51, IV, do CDC; art. 373, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220027007001; TJ-MS, AC nº 0843988-35.2017.8.12.0001; TJ-RS, Rec. Cív. nº 71010386100; TJ-PR, Rec. Inom. nº 0046243-31.2017.8.16.0019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8097453-98.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que são Apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Apelado
MOISES SANTANA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR